Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E ESTIPULAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA: MATERIA AFETA AO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos declaratórios opostos pela requerente, sob a alegação de omissão da decisão colegiada ora revista, no que refere à fixação de prazo para cumprimento da obrigação (cancelamento do protesto e exclusão da “negativação”) e na estipulação de multa cominatória para o caso de descumprimento.
II. Ausentes os citados vícios intrínsecos no acórdão ora revisto.
III. Efetivamente, nos moldes da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
IV. Desse modo, os requerimentos de fixação de prazo e de estipulação de astreintes poderão ser formulados e apreciados oportunamente pelo juízo do cumprimento de sentença.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/1995 c/c Código de Processo Civil, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.